Tribunal: TJBA
Processo: 8069366-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069366-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GAM ARQUITETOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

Advogado(s): ANDRE TONHA CARDOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE ITIV. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTES DO REGISTRO DA PROPRIEDADE. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA DE ISENÇÃO (LEI Nº 9.767/2023, ART. 70). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. DECISÃO LIMINAR RECURSAL QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão de primeira instância fundamentou o indeferimento na interpretação do Tema 1.124 do STF como não reafirmador de jurisprudência e na existência de legislação municipal anterior (Lei nº 7.186/2006, art. 114-A) que tributa a cessão de direitos. O Agravante sustenta, em suas razões recursais, a indevida cobrança do ITIV sobre a cessão de direitos antes do registro da propriedade, invocando a jurisprudência consolidada sobre o tema e a aplicação do Art. 70 da Lei Municipal nº 9.767/2023, que autoriza a concessão de isenção para casos como o seu. Argumenta a presença de
periculum in mora
e a reversibilidade da medida. Foi deferida a tutela recursal pleiteada. Sem contrarrazões. Opinativo da Procuradoria de Justiçapela ausência de interesse para intervir no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a suspensão da exigibilidade do ITIV sobre a cessão de direitos, em face da alegada não configuração do fato gerador antes do registro imobiliário e da possível aplicação de isenção por lei municipal superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
): Embora a decisão agravada tenha se pautado na interpretação do Tema 1.124 do STF, que reconheceu a repercussão geral sem, contudo, fixar tese definitiva quanto à incidência do ITIV em cessão de direitos, a jurisprudência do próprio STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vinha se manifestando majoritariamente no sentido de que o fato gerador do ITBI/ITIV somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245, Código Civil). A cessão de direitos, neste contexto, representa mera obrigação e não a transmissão da propriedade em si. Precedentes relevantes do STF (ARE 1443385 BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/08/2023) e do STJ (AgRg no AREsp nº 813620/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 05/02/2016) corroboram essa tese, rechaçando a cobrança do ITBI/ITIV em fase de promessa ou cessão de compra e venda antes do registro. Além disso, a superveniência da Lei Municipal nº 9.767, de 30/11/2023, que em seu Art. 70 "autoriza" o Chefe do Poder Executivo a conceder a isenção do ITIV para o cedente em situações como a do Agravante (cessão de direito decorrente de contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária para entrega futura, com prazos específicos de cessão e expedição de "habite-se"), confere robusto substrato à probabilidade do direito invocado, uma vez que o Agravante preenche os requisitos temporais e fáticos ali previstos.

2. Do Perigo de Dano (
Periculum in Mora
): O perigo de dano é inegável, dado que a exigência do ITIV por parte do Município de Salvador impede a lavratura da escritura pública de cessão de direitos, conforme e-mail do tabelionato, o que, por sua vez, obsta a regularização da posse e a fruição do imóvel pelos cessionários, inviabilizando sua destinação para locação de temporada e gerando prejuízos econômicos. Tal situação configura um risco ao resultado útil do processo principal e um dano de difícil reparação imediata.

3. Da Reversibilidade da Medida: A medida de suspensão da exigibilidade do tributo não é irreversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o Município de Salvador poderá proceder à cobrança do ITIV, com os consectários legais, sem prejuízo ao erário público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: A probabilidade do direito e o perigo de dano se configuram para a concessão de tutela de urgência em Agravo de Instrumento visando à suspensão da exigibilidade do ITIV sobre cessão de direitos decorrentes de promessa de compra e venda de imóvel, especialmente quando há jurisprudência que afasta a incidência do tributo antes do registro imobiliário e lei municipal que autoriza a concessão de isenção para a hipótese fática apresentada pelo contribuinte, resguardando-se a ulterior análise de mérito da ação principal.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.015, I; Código Civil (CC), art. 1.245; Código Tributário Nacional (CTN), art. 35; Lei Municipal nº 9.767/2023, art. 70.

Jurisprudência Relevante Citada: STF (ARE 1443385 BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/08/2023); STJ (AgRg no AREsp nº 813620/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 05/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069366-38.2024.8.05.0000, em que figura como agravante GAM ARQUITETOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, e como agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
ao recurso instrumental
,
para conceder a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de suspender a exigibilidade do crédito de ITIV cobrado pelo pelo Município de Salvador, no valor de R$ 10.067,08 (dez mil e sessenta e sete reais e oito centavos), até decisão final da ação de origem, e possibilitar a lavratura da escritura de cessão de direitos em cartório, sem a exigência do recolhimento do referido tributo, até decisão definitiva no processo referência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA